Tribunal: TJBA
Processo: 8016961-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016961-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: NOEMI ELIS CHAGAS SILVA

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. OBESIDADE GRAU III. COBERTURA CONTRATUAL. DIREITO À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte apelante formulou, de forma inadequada, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, razão pela qual foi rejeitada a preliminar. No mérito, a controvérsia cinge-se à recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento indicado para paciente com obesidade grau III, respaldado por laudos médicos idôneos.

A negativa de cobertura configura afronta ao direito fundamental à saúde, que não pode ser relativizado por cláusulas contratuais restritivas abusivas. Conforme o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a exclusão de tratamentos necessários à eficácia dos procedimentos cobertos. A recusa da operadora compromete a efetividade da assistência à saúde e afronta a dignidade da pessoa humana, justificando a manutenção da sentença que determinou a cobertura do tratamento prescrito.

No tocante à verba honorária, o percentual de 15% sobre o valor da condenação está em conformidade com os critérios legais e não se mostra excessivo ou desproporcional.

Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8016961-56.2023.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
Unimed Seguros Saúde S/A

e,
Apelada,
Noemi Elis Chagas Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.